Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738041-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDOS: STEVEN CARMINE GIANNANDREA E CARAM ZUQUIM E ESPÍRITO SANTO ADVOGADOS E CONSULTORES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta pela empresa executada em face de decisão interlocutória que deferiu pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da penhora de 10% (dez por cento) do faturamento de pessoa jurídica executada em vista da necessidade de esgotamento de outros meios antes de ser deferida a penhora sobre o faturamento da empresa, à luz do art. 866 do CPC. 3. A penhora sobre o faturamento de empresa é permitida somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC. 3.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3.2. A regra do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. 4. Quanto à possibilidade de constrição do faturamento ser lesiva ao ponto de ofender o princípio da menor onerosidade ou inviabilizar a continuidade da atividade empresarial, cabe ao executado provar tal situação. Caso contrário, é legítima a manutenção da penhora do faturamento. 4.1. No caso, a parte agravante requereu a observância da ordem de preferência do art. 866 do CPC e invocou o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Todavia, não indicou quaisquer bens à penhora, nem apresentou outro meio viável de satisfazer a dívida, de modo a tornar a execução menos onerosa para si. 4.2. Mantida a decisão agravada que determinou a penhora sobre 10% (dez porcento) do faturamento diário, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 866 do Código de Processo Civil, defendendo que, para que seja penhorável o faturamento de empresa, não devem existir bens passíveis de penhora classificados em posição superior na hierarquia prevista nos incisos do artigo 835 do CPC. Aduz, ainda, que não houve constatação de que os bens da ordem legal de preferência fossem de difícil alienação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739 (ID 73364760). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO NETO, OAB/DF 10.429, e SÁVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM, OAB/DF 9.191 (ID 75144836). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 866 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos nos ID 73364760 e ID 75144836. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020